Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-77.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
RECURSO – Execução de título extrajudicial – Apelação dos executados – Parte que, quando da interposição do recurso, pugnou pelo deferimento da gratuidade – Indeferimento do pedido, com intimação para cumprimento do respectivo valor – Parte que deixou de atender a determinação – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1007, do CPC – Recurso não conhecido.

EXECUÇÃO DE TÍTULO

Ementa:
RECURSO – Execução de título extrajudicial – Apelação dos executados – Parte que, quando da interposição do recurso, pugnou pelo deferimento da gratuidade – Indeferimento do pedido, com intimação para cumprimento do respectivo valor – Parte que deixou de atender a determinação – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1007, do CPC – Recurso não conhecido.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Nota promissória – Prescrição – Ocorrência – Exequente/apelante que apesar de ter proposto a ação executiva no prazo estabelecido, não logrou êxito em efetuar a citação dos executados no prazo trienal – Inteligência dos arts. 70 e 77, da Lei Uniforme de Genebra – Prescrição que não restou interrompida – Sentença mantida – Recurso improvido.